Tribunal: TJDFT
Processo: 0706427-68.2021.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0706427-68.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: DJEFERSON EVANGELISTA DOS SANTOS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Intimado acerca do fato de que nos autos originários foi expedido ofício ao Banco do Brasil para que procedesse à transferência de R$ 6.014,46 ao exequente Djeferson Evangelista dos Santos e de R$ 769,96 ao Advogado Leonardo Farias das Chagas, referente justamente aos honorários contratuais almejados no presente agravo de instrumento (id. 25774544), o agravante-exequente informou “[...] que não persiste mais o seu interesse recursal [...]” (id. 26152835). Isso posto, não conheço do agravo de instrumento do exequente, porque prejudicado, art. 932, inc. III, do CPC. Comunique-se ao i. Juízo. Publique-se. Brasília - DF, 2 de junho de 2021 VERA ANDRIGHI Desembargadora